Tribunal: TJDFT
Processo: 0747542-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747542-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAYLLA NERES VIEIRA AGRAVADO: RUI SOARES BARROS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TAYLLA NERES VIEIRA contra a decisão de ID 207857651 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por RUI SOARES BARROS, que determinou a intimação da executada, na forma prevista no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Afirma, em suma, que os cálculos elaborados pelo exequente estão equivocados; que há excesso de execução, consistente na cobrança duplicada do equivalente a R$ 5.000,00; que é beneficiária da gratuidade de justiça, não se justificando o pagamento de custas; que devem ser observados os limites da coisa julgada. Requer, liminarmente, a concessão de efeitos ativo e suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a rejeição dos cálculos apresentados pelo exequente. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição (ID 40689567 dos autos de origem). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, deve se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples intimação da parte para manifestação a deflagração da fase de cumprimento de sentença. Desprovido de carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (artigo 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil), de modo que o gravame se revelará com eventual rejeição da impugnação e prática de atos constritivos. Ademais, a parte submeteu ao juízo de primeiro grau, posteriormente à oposição de embargos de declaração, a tese de excesso de execução, por meio de exceção de pré-executividade (ID 212343659 dos autos de origem), mas a questão ainda não foi apreciada. Desse modo, eventual conhecimento direto no segundo grau de jurisdição resultaria em supressão de instância. Por fim, observe-se que o artigo 525 do Código de Processo Civil indica, entre as hipóteses de cabimento da impugnação, aquela destinada a demonstrar a inexigibilidade da obrigação, ressalva contida na própria decisão agravada, mas não observada pela parte agravante. Colaciona-se precedente deste Tribunal, consentâneo ao entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE RECEBE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO INADMISSÍVEL. I. Pronunciamento judicial que recebe o cumprimento de sentença e determina a intimação do executado para pagamento voluntário não se qualifica como decisão interlocutória e, por conseguinte, não desafia agravo de instrumento, consoante a inteligência dos artigos 203, §§ 1o 2o e 3o, 523, caput, 1.001 e 1.015, caput, do Código de Processo Civil. II. Eventual inexequibilidade do título, inexigibilidade da obrigação ou excesso de execução constituem matérias próprias de impugnação ao cumprimento de sentença, presente o disposto no artigo 525, § 1o, incisos III e V, do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1600546, 07287783520218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 2/9/2022). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 7 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora